Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-95.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAGNO MARIANO DE AMORIM - CPF: 905.408.751-04 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHEU PARCIALMENTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO – AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO DE VENDA
– RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR ATÉ A CITAÇÃO - EFEITO MODIFICATIVO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Consoante alteração legislativa que inseriu a responsabilidade solidária do antigo proprietário no artigo 134 do CTB, não há como afastar a responsabilidade do proprietário do veículo sobre os tributos vencidos até a concretização da tradição deste bem.

2.

Inexistindo provas da efetiva tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, ainda que mitigado o artigo 134 do CTB, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário até a efetiva concretização daquele ato, que,
in casu,
ocorreu com a citação na demanda de origem.

3.

Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 CTB. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM.DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação anulatória de débito e declaratória de relação jurídica em que o Autor afirma ter alienado seu veículo no ano de 2015, contudo, o adquirente não realizou a transferência do bem, gerando débitos em seu nome.

2. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.

3. Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em 19/2/2015, ao Sr. Odenir da Costa Souza, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade parte autora em relação aos débitos vencidos desde a referida data.

4. Por fim, em que pese o registro dos dados do autor na dívida ativa não há falar em indenização por danos morais, uma vez que o autor não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque, concorreu para os fatos narrados, uma vez que deixou de comunicar diretamente a venda à Autarquia Estadual. 5. Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado de Mato Grosso apresentou embargos de declaração. Em sua fundamentação sustenta que a norma prevista no artigo 134 sofreu alteração legislativa no ano de 2020, razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade do antigo proprietário do veículo ante a ausência de comunicação de venda, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Pois bem. Em que pese entendimento pessoal acerca da mitigação dos efeitos da ausência de comunicação de venda por parte do antigo proprietário, é cediço que após a edição da Lei nº 14.071/2020 não há como se afastar a responsabilidade solidária no caso:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

No caso, há que se considerar que tendo a parte promovente proposto a presente ação, os promovidos tomaram conhecimento da venda a partir da citação, de modo que há que se considerar a comunicação de venda a partir de marco (a citação).

Com tais considerações,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
para aplicar efeito modificativo e sanar o vício apontado e reformar, em parte, o acórdão, para determinar a responsabilidade
Autor em relação aos débitos do veículo GM Classic Life, 2008/2009, placa NJR7499 RENAVAM 00986766747, até a data da citação.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022